Tribunal: TJDFT
Processo: 0746573-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0746573-49.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: CONDOMINIO DO RESERVA TAGUATINGA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 4a Vara Cível de Taguatinga, nos autos da Cumprimento de Sentença n. 0707403-83.2023.8.07.0007, promovido por CONDOMINIO DO RESERVA TAGUATINGA em desfavor do agravante. Nos termos das r. decisões recorridas (IDs 209815862 e 213629909 dos autos de referência), a d. Magistrada de primeiro grau rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo agravante, reputando válida a citação. No agravo de instrumento interposto o agravante postula, preliminarmente, a concessão de gratuidade de justiça recursal. Para tanto, alega que, a despeito de ter encerrado seu processo de recuperação judicial desde o ano de 2021, os compromissos financeiros decorrentes do plano de recuperação se prolongarão por 25 (vinte e cinco) anos, impactando diretamente sua capacidade financeira. Informa que ainda não teve acesso ao crédito que garanta a continuidade de suas atividades e que busca soerguimento no mercado, apesar da crise financeira que a assola. No mérito, suscita a nulidade da citação, sob o fundamento de que o mandado citatório, expedido em 25/04/2023, foi remetido a endereço diverso de sua sede (Av. Eng. Luis Carlos Berrini, no 105, 11o Andar – Monções/SP), a qual, desde 15/03/2023, funciona à Av. Dr. Cardoso de Melo, no 1855, 6o Andar, Vila Olímpia/SP, consoante informação disponibilizada na Junta Comercial de São Paulo (JUCESP) e na Receita Federal. Acrescenta que o mandado foi subscrito por pessoa alheia aos quadros da empresa agravante, desprovida de poderes de gerência para recebimento de citações. Alega que, por não ter procurador constituído nos autos, a intimação acerca do cumprimento de sentença, realizada somente por meio de publicação no Dje, viola o disposto no artigo 513, § 2o, II, do Código de Processo Civil, afrontando, ainda, os princípios do contraditório e da ampla defesa. Assim, fundamenta a probabilidade do direito na existência de vício transrecisório, consistente na nulidade do ato citatório, realizado em endereço diverso de sua sede e recepcionado por pessoa alheia aos quadros da empresa, entendendo ser incabível a aplicação da teoria da aparência. Subsidiariamente, defende que, por estar submetida a processo de recuperação judicial, o crédito em favor da parte exequente qualifica-se como concursal, porquanto seu fato gerador ocorreu em período anterior ao pedido de recuperação judicial (2017), devendo, portanto, se submeter aos efeitos da aludida recuperação judicial, nos termos do entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.051. Aponta a existência de excesso de execução de R$ 60.106,06 (sessenta mil cento e seis reais e seis centavos) nos cálculos apresentados pelo agravado, sob o fundamento de que a correção monetária e os juros deveriam incidir somente até a data do pedido de recuperação judicial. Fundamenta que o periculum in mora se evidencia na iminência de adoção de medidas constritivas decorrentes do cumprimento de sentença, a exemplo da determinação de penhora on-line em suas contas bancárias. Ao final, pleiteia a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para que seja determinada a imediata suspensão do cumprimento de sentença, na origem. No mérito, requer o provimento do recurso a fim de: (i) declarar a concursalidade dos honorários advocatícios e das custas e despesas processuais, com a consequente habilitação diretamente na Recuperação Judicial da Agravante e (ii) determinar ao Agravado a apresentação de novo cálculo com correção monetária tendo como base a atualização do crédito principal até a data da recuperação judicial (23.02.2017). Não houve recolhimento do preparo, em razão do pedido de gratuidade de justiça recursal. Esta Relatoria, consoante decisão exarada sob o ID 65802900, indeferiu o pedido de concessão de gratuidade de justiça formulado pelo agravante e, por conseguinte, intimou a parte recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, promover o recolhimento do preparo, sob pena de deserção, nos termos dos artigos 99, § 7o e 101, § 2o, do Código de Processo Civil. Apesar de devidamente intimada, a parte agravante deixou transcorrer o prazo in albis e não promoveu o recolhimento do preparo, conforme se extrai da certidão de ID 66958343. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Ao analisar os pressupostos objetivos de admissibilidade, constato que o presente agravo de instrumento não deve ser conhecido, por não haver comprovação do recolhimento do preparo recursal. Com efeito, incumbe à parte recorrente comprovar o recolhimento do preparo recursal no momento da interposição do recurso, ressalvadas as exceções constantes nos parágrafos do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, não configuradas no caso em apreço. Após o indeferimento do pedido de concessão de gratuidade de justiça (ID 65802900), a parte agravante, não obstante ter sido intimada para promover o recolhimento do preparo recursal, permaneceu inerte, conforme certidão exarada no ID 66958343. A circunstância é caracterizadora da deserção recursal e inviabiliza o conhecimento do recurso. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, porquanto configurada a deserção. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 5 de dezembro de 2024 às 18:57:47. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora